Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714510-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por KATIA OLIVEIRA RODRIGUES (autora) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c tutela de evidência, movida contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV c/c art. 76, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da ausência de regularidade de representação processual (ID 37537661). Ademais, condenou a apelante/autora ao pagamento de custas, porém deixou de fixar honorários. Em suas razões recursais (ID 37537664, p. 2), a recorrente afirma que deixou de recolher o preparo do recurso, ao argumento de que “restou concedida a Justiça Gratuita à apelante”. Entretanto, compulsando os autos, notadamente a decisão de ID 37536951 e a sentença de ID 37537661, não se verifica a concessão da gratuidade à recorrente na origem. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente KATIA OLIVEIRA RODRIGUES para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora